Tribunal: TJBA
Processo: 8063104-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063104-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VOXLINK TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDER SHORT ANDRADE, JULIANO COSTA CARDOSO, FABIO DOS SANTOS COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE. AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E LICENÇA DA ANATEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por empresa participante do Pregão Eletrônico nº 010/2024 contra atos da Administração Pública estadual, objetivando a nulidade dos atos praticados no certame ou, sucessivamente, a nulidade integral do edital, sob alegação de restrição à competitividade, ilegalidade no agrupamento de itens em lote, ausência de exigência de outorga da ANATEL e irregularidades nas exigências de qualificação técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui legitimidade ativa para questionar as regras do edital; (ii) estabelecer se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo com empresas vencedoras do certame; e (iii) determinar se as regras do edital do Pregão Eletrônico nº 010/2024 violam os princípios da legalidade, isonomia e competitividade, a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade ativa da empresa impetrante, por se tratar de licitante habilitada no certame, possuindo interesse jurídico direto na discussão acerca da legalidade das cláusulas editalícias.

Afasta-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois, quando da impetração, o certame ainda não havia sido concluído, inexistindo vencedores definidos, além de a eventual nulidade do edital independer da participação das empresas habilitadas ou vencedoras, nos termos do art. 114 do CPC.

A alegação de inadequação da via eleita confunde-se com o mérito, devendo ser analisada conjuntamente com a controvérsia principal.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, conforme art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

O agrupamento de itens em lote, embora constitua exceção à regra do parcelamento prevista no art. 47, II, da Lei nº 14.133/2021, é admitido quando houver justificativa técnica ou econômica e não houver restrição indevida à competitividade.

As justificativas apresentadas pela Administração, no sentido de que os itens possuem natureza técnica e operacional comum relacionada à implantação e manutenção de infraestrutura de conectividade wireless outdoor, não podem ser afastadas sem produção de prova técnica, incompatível com o rito do mandado de segurança.

A inexistência de exigência de licença da ANATEL não caracteriza ilegalidade, pois o objeto licitado não se restringe ao fornecimento de link de internet, sendo admitida a subcontratação para serviços de telecomunicações por empresa autorizada, conforme previsto no Termo de Referência.

As exigências de qualificação técnica mostram-se compatíveis com o art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e com a Súmula 236 do TCU, não havendo indícios de direcionamento do certame. A Administração apresenta motivação suficiente para as escolhas editalícias, evidenciando observância aos princípios da eficiência, transparência e interesse público na implementação de soluções de conectividade em áreas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

Empresa licitante habilitada possui legitimidade ativa para impugnar judicialmente cláusulas editalícias que reputa ilegais.

A nulidade de edital de licitação não exige a formação de litisconsórcio passivo necessário com empresas participantes ou vencedoras do certame quando a eficácia da decisão não depende de sua citação.

O agrupamento de itens em lote em licitação é admitido quando tecnicamente ou economicamente justificado e não demonstrada restrição indevida à competitividade.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória para desconstituir justificativas técnicas apresentadas pela Administração em edital de licitação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 14.133/2021, arts. 47, II, e 67; CPC, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: TCU, Súmula nº 236.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063104-72.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante VOXLINK TECNOLOGIA LTDA e como imeptrados
SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao PREGOEIRO OFICIAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar as
preliminare
s
, no mérito, denegar a segurança,
julgando prejudicado o agravo interno

nos termos do voto do relator.

Salvador, .